Tribunal: TJES
Processo: 5012173-35.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012173-35.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: UALISSON DA SILVA MARTINS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5012173-35.2025.8.08.0021

RECTE.: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECDO.: UALISSON DA SILVA MARTINS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso inominado (Id. 19115441) interposto pelo Estado do Espírito Santo. A parte autora ofereceu contrarrazões (ID 19115442), com observação de que foi representada por advogado desde a fase inicial do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 19115441), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DE PROMOÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS EFEITOS FINANCEIROS. REEQUILÍBRIO FISCAL RECONHECIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança proposta por servidor do Tribunal de Justiça, condenando-o ao pagamento das diferenças remuneratórias relativas à promoção funcional referente ao ano de 2017, no período de 01/07/2017 a 30/06/2021.

O Estado alegou a violação à ADI 5606/ES, à Súmula Vinculante 10 e ao Tema 93 do STF, pugnando pela improcedência total da demanda.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Controvérsia recursal: saber se é legítima a cobrança das diferenças remuneratórias após a superação da situação que justificou a suspensão dos efeitos financeiros das promoções funcionais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

O direito à promoção funcional foi reconhecido no bojo do Mandado de Segurança n. 0036097-44.2016.8.08.0000, impetrado pelo sindicato da categoria, que declarou a ilegalidade da omissão administrativa quanto à deflagração do procedimento de promoção.

No que concerne à alegação de ofensa ao princípio da reserva de plenário, entendo que não merece acolhimento. A sentença não declarou a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual n. 10.470/2015, tampouco negou sua aplicação. Apenas reconheceu o direito à cobrança das verbas remuneratórias deferidas por decisão transitada em julgado, que jamais foi anulada ou modificada.

De modo que a decisão recorrida não declarou a inconstitucionalidade da norma legal estadual, tampouco deixou de aplicá-la, inexistindo violação à reserva de plenário.

Consigna-se que a própria ADI 5606/ES reconheceu a constitucionalidade da referida norma, justamente por prever a suspensão temporária dos efeitos financeiros (e não supressão definitiva).

Assim, comprovada a superação da situação fiscal que justificava a suspensão, é legítimo o pagamento das verbas remuneratórias do período reconhecido na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Sem custas processuais, consoante art. 20, V da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas
CONDENO
o recorrente em honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 e art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)